Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725815-06.2021.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO PRESTADA PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RÉU CONDENADO. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal, consubstanciadas na declaração da vítima e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença absolutória. 2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais e exame de corpo de delito. 3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. 4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 384 do Código de Processo Penal, defendendo a ofensa ao princípio da correlação/congruência, uma vez que o acórdão impugnado não teria observado os termos da denúncia, ao considerar que a suposta agressão narrada nos autos ocorreu em uma festa. Aponta, a respeito, a existência da vedada mutatio libelli em segunda instância; c) artigos 564, inciso IV, e 593, ambos do Código de Processo Penal, salientando que a fixação da pena em segunda instância inviabiliza a oposição de recurso quanto aos critérios adotados, em manifesta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição; d) artigo 65, inciso I, do Código Penal, apontando a necessária redução da pena aquém do mínimo legal com o reconhecimento da atenuante da menoridade do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto inexiste afronta ao referido dispositivo legal, uma vez que o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 384, 564, inciso IV, e 593, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: Ao contrário do que argumenta a defesa, não há que se cogitar a supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição, na medida em que a análise da dosimetria da pena é consequência natural de eventual provimento de recurso interposto pela acusação contra sentença que havia absolvido o réu. Assim, o julgador, ao considerar o réu culpado, não pode se abster de fixar a pena correspondente. A fixação da pena em segunda instância, nesses casos, decorre justamente do duplo grau de jurisdição, que é princípio aplicável tanto à acusação quanto à defesa, de modo que o recurso interposto por quaisquer das partes devolve ao Tribunal a apreciação da matéria, inclusive no tocante à dosimetria. Além disso, eventual erro na fixação da pena pode ser apontado em sede de embargos de declaração, como inclusive faz agora a defesa. Assim, não há qualquer nulidade nesse sentido. Não há, ainda, qualquer violação ao princípio da congruência, na medida em que o julgado se ateve ao fato criminoso descrito na denúncia e no que restou apurado nos autos. O acórdão asseverou que os depoimentos da vítima e das testemunhas levavam à conclusão de que houve dois momentos distintos no dia dos fatos, sendo um relacionado à agressão do réu à vítima, após eles terem se encontrado em uma festa e o réu ter acusado a vítima de ter ido a um motel com outro homem, bem como um momento posterior, em que a vítima teria se dirigido a casa da mãe do réu, entrando em vias de fato com ela. O acórdão esclareceu, ainda, que esse segundo momento era estranho à denúncia, deixando de apurar essa segunda conduta. Assim, o julgado se ateve exatamente aos termos da peça inicial acusatória (ID 52856583). Dessa forma, infirmar os fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, uma vez que o intuito do insurgente é o reexame do conjunto fático-probatório decidido nos autos. Por derradeiro, no tocante à aduzido ofensa ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, referente à tese jurídica da redução da pena aquém do mínimo legal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravida, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005